Tribunal: STF
Processo: RE 73736
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-28
Data de publicação: 1972-11-28

Ementa:
RÉU PRESO. PRECATORIA. NULIDADES RELATIVAS. A AUSÊNCIA DO RÉU PRESO
NA AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA E A FALTA DE INTIMAÇÃO DE
SEU DEFENSOR DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATORIA, COMO NULIDADES
RELATIVAS QUE SÃO, CONVALIDAM-SE CASO NÃO ALEGADAS NA OPORTUNIDADE
PROPRIA (COD. DE PROC. PENAL, ARTS. 571,II E 572,I).